Tribunal: STF
Processo: RHC 188365
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (HC 550.593/RJ - eDOC 3, p. 15):
    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ACUSADOS EXERCIAM MANDATO ELETIVO À ÉPOCA DO CRIME. UTILIZAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS PARA PRÁTICA DO CRIME. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS FUNÇÕES. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como afastar o foro por prerrogativa de função na hipótese em que, embora envolva crime comum, tenha, em tese, sido praticado em razão da função pública exercida pelos pacientes. 2. Inadmissível o revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus para afastar a conclusão da instância originária, a qual afirma que as provas juntadas à denúncia indicam que a prática criminosa, nas condições em que teria se dado, somente seria possível por estar diretamente atrelada ao cargo público ocupado pelos acusados. 3. Apenas a perda definitiva do cargo ou da função tem o condão de retirar, da autoridade, os direitos que lhe são conferidos por força de norma constitucional. Decisões de caráter precário não podem suprimir garantias que são inerentes ao cargo, notadamente porque o agente público, ao ser afastado, permanece como seu titular, apenas não exercendo as respectivas funções por determinado lapso temporal. Precedente. 4. No caso, para que a autoridade detentora do foro por prerrogativa de função deixe de ostentá-lo, é preciso, como visto, que haja a perda definitiva do cargo, o que não ocorreu. 5. Ordem denegada. 
    Alega-se que: a) os recorrentes, Prefeito e Vereador do município de Japeri/RJ, juntamente com outros dois corréus, foram denunciados em 09.07.2018, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico; b) a primeira instância declinou da competência e os recorrentes passaram a ser processados pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais do TJRJ; c) o Recorrente CARLOS MORAES sofreu medidas de busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete na Prefeitura de Japeri e, em cada endereço, foram apreendidas armas de fogo; d) o MP ofereceu duas denúncias relativas a crimes da Lei 10.826/2003 perante a 1ª instância; e) o Tribunal local é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação relativa ao crime de associação para o tráfico, conforme o novo posicionamento restritivo do STF a respeito do foro privilegiado (QO na AP 937, julgada em 26.11.2019); f) não há relação direta entre o crime imputado o exercício do mandato; g) “o processo e julgamento das duas ações penais em juízos de 1ª instâncias demonstra cabalmente que o cargo ocupado pelo Recorrente CARLOS MORAES não causa nenhum embaraço a independência dos magistrados, não os intimida, não os alicia e não torna suas decisões eivadas de suspeição”; h) o STF declarou a inconstitucionalidade do foro especial para vereadores na ADI 2553
    Pugna-se, liminarmente, pela suspensão da ação penal 0023592-44.2018.8.19.0000 até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pede-se a concessão da ordem a fim de que seja declarada a incompetência absoluta do 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para processar e julgar os recorrentes e os corréus nessa ação criminal. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente